Tribunal: TJBA
Processo: 8030753-85.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030753-85.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: LEAH EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN

EMENTA:
PROCESSO CIVIL
E DIREITO EMPRESARIAL
. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIO DA PESSOA
JURÍDICA EXECUTADA TRANSFERIDO
PARA EMPRESA DIVERSA, ANTES DA EXECUÇÃO. TERMO
A QUO
DA CARACTERIZAÇÃO DO FATO. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DO ABUSO DE PERSONALIDADE, DO DESVIO DE FINALIDADE, DA CONFUSÃO OU INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXECUTIVAS. LIMITES OBJETIVOS DA PRETENSÃO. R
ECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

I –
A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas agravantes confunde-se com o
mérito, devendo ser apreciada oportunamente.

II –

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suscitado pela instituição financeira exequente, foi proposto contra o agravante,
Joabe
Santos da Fonseca Filho, a empresa
Leah
Empreendimentos Ltda. e Tatiana Silva Barreto, e se funda em alegada fraude à execução cometida pelos suscitados.

III –
A configuração da fraude à execução pressupõe que o patrimônio do executado tenha sido transferido a terceiros após sua citação válida, ou, ao menos, após a propositura da lide executiva. Na linha da jurisprudência do STJ, “
é necessário, para a configuração de fraude à execução, que corra contra o próprio devedor a demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, exigindo-se, para tanto, que o ato de disposição do bem seja posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica"

(
AgInt
no
AREsp
1.402.956/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019,
DJe
de 17/09/2019).

IV –
Na espécie, a execução contra os devedores principais foi proposta em 06/05/2016, ao passo que a cisão da empresa QBEX Ltda., da qual resultou a transferência de imóveis para a empresa
Leah
Ltda., ocorreu em 30/04/2014 (
id.

36928394
, p.
22/25), donde emerge a inocorrência da fraude noticiada.

V –
Ausência de prova,
outrossim
,
d
a utilização abusiva da pessoa jurídica, por desvio de finalidade
, da
confusão patrimonial
ou da insolvência do devedor
, nos termos do artigo 50 do Diploma Substantivo
. Excepcionalidade da medida. Precedentes.

VI –
As

fraudes

a que alude
a
instituição financeira suscitante teriam sido cometidas, em verdade, pela empresa QBEX Ltda., que, após a cisão noticiada, transformou-se em sociedade anônima subsidiária integral,
hipótese em que todas as suas ações foram subscritas pela
Leah
Ltda., na forma do art. 251 e seguintes da Lei nº 6.404/1976.

VII –
Assim, o objetivo do incidente deveria ser a desconsideração da personalidade jurídica inversa do sócio das empresas, que figura no polo passivo da execução, ou da própria QBEX S/A, para atingir, em qualquer caso, os bens da
Leah
Ltda., única acionista da sociedade anônima.

VIII –

Oportuno rememorar que este
Ó
rgão
C
olegiado apreciou o
a
gravo de
i
nstrumento n.º 8023023-23.2020.8.05.0000
,
que combatia a decisão
que determinou a penhora de bens da empresa devedora
, ocasião em que foi dado provimento ao recurso
,
com o fundamento de que
“sequer ficou demonstrado no processo que houve o esgotamento dos meios tradicionais de cobrança, bem como não se comprovou estar o Executado ocultando patrimônio
”
.

IX –
Denota
-
se, desse escorço traçado, que o requisito objetivo necessário ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica
, consistente no prévio esgotamento dos meios tradicionais de cobrança,
não foi preenchido.

X –

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade de votos
, em

rejeitar a preliminar
suscitada

e, por maioria, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a decisão vergastada,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora
designada,
adiante registrado
e que a este se integra
.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2021.